Tribunal: TJMT
Processo: 1011791-96.2019.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011791-96.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISLAINY PAMELA VAZ GUIMARAES - CPF: 031.222.641-10 (EMBARGADO), WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 650.471.251-49 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. embargos de declaração em recurso de apelação cível. contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária. aplicação do código de defesa do consumidor. análise dos artigos 26 e 27 da lei n. 9.514/97. inexistência de omissão.
embargos rejeitados.

I. caso em exame

1 - Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que

proveu parcialmente Recurso de Apelação e afastou a condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral. A Embargante alega omissão quanto à análise dos artigos 26 e 27, da Lei n. 9.514/97, que tratam da extinção de contratos com garantia de alienação fiduciária. Requer o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados para fins de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário.

II. questão em discussão

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão é omisso quanto à análise dos artigos 26 e 27, da Lei n. 9.514/97 e se é necessária a citação expressa dos citados dispositivos no
decisum
embargado.

III. razões de decidir

4 - Não há falar em omissão, se o Colegiado apreciou de forma clara e suficiente a natureza da relação jurídica, reconheceu sua natureza consumerista, e, por consequência, a inaplicabilidade das regras da Lei n. 9.514/97.

5 - A falta de citação literal aos artigos 26 e 27, da Lei n. 9.514/97, não configura omissão, pois o fundamento jurídico da pretensão foi efetivamente enfrentado no Acórdão.

6 - A exigência de prequestionamento explícito foi superada com a entrada em vigor do artigo 1.025 do CPC, que permite a consideração dos elementos suscitados nos Embargos, ainda que rejeitados, como suficientes para esse fim.

iv. dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1 - A falta de citação literal de dispositivos legais não configura omissão quando a tese jurídica foi devidamente analisada no acórdão. 2 - O prequestionamento não exige menção expressa de dispositivos de Lei, basta que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011791-96.2019.8.11.0002

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CIPASA Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda
. em virtude do Acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto em face de
Crislainy

Pamela Vaz Guimarães
.

A Embargante alega omissão quanto à análise dos artigos 26 e 27, da Lei n. 9.514/97, os quais disciplinam formas específicas de extinção do Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária.

Aduz que a relação jurídica objeto da controvérsia não se confunde com mera promessa de compra e venda, pois é regida por legislação específica, cujas regras para desfazimento contratual são distintas.

Cita, como reforço, o Acórdão proferido EREsp 1.866.844/SP, julgado pela Segunda Seção do STJ, que afastou a possibilidade de rescisão unilateral de contratos com alienação fiduciária, mesmo sem registro do instrumento no Cartório de Registro.

Afirma que a oposição destes Aclaratórios visa prequestionar os artigos 26 e 27, da Lei n. 9.514/97, a fim de viabilizar eventual interposição de Recurso Especial ou Extraordinário, sob pena de afronta à legislação federal e à jurisprudência do STJ sobre a matéria.

A Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para a manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que a Embargante CIPASA Várzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. interpôs Recurso de Apelação com o intuito de reformar a sentença proferida na Ação Rescisão Contratual e Aplicação de Multa por Descumprimento de Contrato e Indenização por Dano Material e Moral ajuizada por Crislainy Pamela Vaz Guimarães.

O Juiz singular rescindiu o Contrato firmado entre as partes, condenou a Embargante a restituir, de forma simples, os valores pagos pela Recorrida com exclusão dos juros e encargos moratórios, determinou que a quantia seja apurada em liquidação de sentença, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, desde o efetivo desembolso.

Também condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescido dos consectários legais, e a arcar com as verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Nas razões do Apelo, a Embargante afirmou que ao caso não incidem regras consumeristas, mas sim as normas especiais previstas na Lei n. 9.514/97 que, inclusive, não prevê a restituição de importâncias pagas pelo comprador.

Defendeu a rescisão contratual por culpa exclusiva da Embargada, haja vista sua impossibilidade de pagar as parcelas mensais do Contrato.

Aduziu que a Recorrida não sofreu dano extrapatrimonial e, de conseguinte, não há falar em dever de indenizar.

Pelo princípio da eventualidade, alegou que 100% (cem por cento) das obras do empreendimento já estão concluídas e que o Habite-se já foi emitido, o que descaracteriza sua mora e impõe à Recorrida o dever de arcar com as despesas de natureza
propter rem
.

Destacou que o ônus da sucumbência deve ser distribuído de forma recíproca, ou que a Apelada seja compelida a arcar com a verba em valor correspondente a, no máximo, 15% (quinze por cento) do valor da condenação, se houver.

Na sessão de julgamento realizada em 18/03/2025 o Apelo foi provido parcialmente, à unanimidade, pelo Colegiado.

Neste Recurso Integrativo, a Embargante alega que o Acórdão é omisso no tocante à análise dos artigos 26 e 27, da Lei n. 9.514/97, os quais disciplinam formas específicas de extinção do Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária.

Aduz que a relação jurídica objeto da controvérsia não se confunde com mera promessa de compra e venda, pois é regida por legislação específica, cujas regras para desfazimento contratual são distintas.

Para reforçar a tese, cita o julgamento do EREsp 1.866.844/SP pela Segunda Seção do STJ, que afastou a possibilidade de rescisão unilateral de contratos com alienação fiduciária, mesmo sem registro do instrumento no Cartório de Registro.

Visa, com este Recurso, prequestionar os artigos 26 e 27, da Lei n. 9.514/97, a fim de viabilizar eventual interposição de Recurso Especial ou Extraordinário, sob pena de afronta à legislação federal e à jurisprudência do STJ sobre a matéria.

É pertinente relembrar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Em outros termos, a omissão existe quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

No caso, observa-se que a tese veiculada pela Embargante foi enfrentada de forma clara e suficiente no Acórdão recorrido.

Com efeito, embora não haja citação literal dos artigos 26 e 27, da Lei n. 9.514/97, o Colegiado expressamente rejeitou a tese de inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a natureza da relação jurídica entabulada entre as partes.

Conforme consignado no voto condutor, nos contratos de compra e venda de imóveis novos celebrados entre consumidor e fornecedor, a aplicação da Lei consumerista decorre do reconhecimento da relação de consumo, o que conduz, por si só, à inaplicabilidade da sistemática prevista na Lei n. 9.514/97, para a extinção da relação obrigacional.

Tal posicionamento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Enunciado Sumular 543, segundo o qual:

Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Evidente que o Acórdão tido por omisso, ao reconhecer a natureza consumerista do contrato e a consequente inaplicabilidade da Lei n. 9.514/97, enfrentou de maneira suficiente o cerne da insurgência recursal.

Não se pode esquecer que a falta de indicação literal aos dispositivos legais invocados pela Embargante não configura omissão, tampouco impede a interposição de Recursos às Instâncias Superiores. Ou seja, é certo que o prequestionamento não exige fórmula sacramental, mas sim a efetiva apreciação da matéria jurídica debatida.

A tentativa de qualificar como omissão a não citação expressa dos artigos mencionados revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025